Tribunal: STF
Processo: HC 70776
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
EMENTA:     "HABEAS-CORPUS".     PROVAS:     RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.  NULIDADE:   CONDENAÇÃO  EM  SEGUNDA   INSTÂNCIA  SEM  O
OFERECIMENTO  DE CONTRA-RAZOES  AO  APELO DA  ACUSAÇÃO  PELO ADVOGADO
DATIVO. REITERAÇÃO DE PEDIDO: NÃO CONHECIMENTO.
          O reconhecimento fotográfico, confirmado por provas diretas
e  circunstanciais, e  prova que deve  ser examinada  pelo juiz e pode
legitimar o seu convencimento.
          Contrariamente  ao que foi  afirmado na impetração, houve o
oferecimento  de contra-razoes  ao  apelo da  acusação  pelo defensor
dativo,  do  qual   resultou  a  condenação   do  paciente.  Nulidade
inexistente.
          Não conhecimento de questões que reiteram as articuladas em
outro "habeas-corpus".
          "Habeas-corpus   conhecido   em   parte,   e   nesta  parte
indeferido.